Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravados: HEBER DIAS LOPES e GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0723483-77.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada a não custear o procedimento cirúrgico para tratamento de Ginecomastia Bilateral, solicitado pelo 1o agravado, ao argumento de que se trata de doença preexistente à celebração do contrato, a qual foi omitida intencionalmente na declaração de saúde firmada. Esclarece que, na origem, ajuizou “ação de nulidade contratual” em desfavor dos agravados, tendo requerido, ainda, a concessão da tutela de urgência para que não fosse obrigado a custear o procedimento de “ginecomastia unilateral”, pois defende que há má-fé por parte do ora agravado em razão dele ter preenchido de maneira fraudulenta a Declaração de Saúde requerida para a contratação do plano de saúde, eis que omitiu ser portador da doença “ginecomastia unilateral”, considerada doença preexistente por ter surgimento ainda na infância. Ainda na origem, o provimento almejado no mérito é a rescisão de contrato entabulado entre as partes. Sustenta que o pedido de urgência consistente em não custear o procedimento requerido (ginecomastia unilateral) não apresenta nenhum risco ao beneficiário do plano, ora 1o agravado. Aduz que, em sede de cognição sumária, é possível demonstrar a má-fé do agravado, pois os documentos médicos juntados aos autos evidenciam que ele é portador da doença citada desde a infância, ou seja, há anos. Argumenta que “não se trata de doença, mas da presença da doença, que não foi declarada no ato da contratação. O agravado tinha o dever de declarar as doenças as quais é PORTADOR ou JÁ SOFREU, independente do interesse de realizar o tratamento”. Prossegue asseverando que se encontram presentes todos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência e, além do mais, o indeferimento da tutela de urgência traz perigo de dano de difícil/impossível reparação, pois é evidente o perigo de irreversibilidade porque uma vez realizada a cirurgia, não se poderá voltar ao status quo ante e, ainda, porque em razão do alto custo do procedimento, a agravante dificilmente obterá êxito no ressarcimento dos valores despendidos. Afirma que, por outro lado, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dano irreversível ao agravado, porque não se trata de caso de urgência ou emergência e porque consta a existência documentada de fraude. Desse modo, no seu entender, o mais prudente é aguardar para a realização (ou não) do procedimento ao final da demanda. Repisa a tese da ocorrência de má-fé alegando que o agravado teve a oportunidade de esclarecer qualquer tipo de equívoco praticado no preenchimento da Declaração de Saúde, através do encaminhamento do Termo de Comunicação ao Beneficiário, porém quedou-se inerte, o que reforça a probabilidade do direito invocado e da aludida má-fé. Assevera que o perigo na demora reside no fato de que a agravante não pode se recusar a realizar o procedimento, sob pena de ser penalizada em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos da Resolução 162/2007 da ANS. Além disso, defende que o prejuízo causado não seria apenas à ora agravante, mas a “toda a massa de associados, e ao mutualismo que os reúne, concedendo-se ao agravado, cobertura a qual não possui direito, e para a qual não efetuou o pagamento da devida contraprestação, em detrimento dos demais consumidores”. Colaciona os dispositivos legais e a jurisprudência que entende amparar a sua tese. Requer seja “cassada a decisão ora agravada” para que não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada no que se refere à doença ou lesão preexistente, pois demonstrada a má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde. No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a reforma da decisão. Preparo regular (ID 37538740). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Segundo alegado, os agravados teriam contratado, no dia 23.06.2021, plano de saúde com a ora agravante e, no dia 24.05.2022, o 1o recorrido solicitou autorização para que fosse realizado o procedimento cirúrgico. A decisão guerreada foi lançada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Postula a parte autora pela concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a parte autora a não custear o procedimento cirúrgico para tratamento de Ginecomastia Bilateral, pois se trata de doença preexistente à celebração do contrato, a qual foi omitida intencionalmente na declaração de saúde da parte autora. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em comento não evidencio a presença dos requisitos legais. No caso em comento a parte autora apresenta prova documental de que a responsável pelo contrato - GRAZIELA, quando do preenchimento do documento denominado Declaração de Saúde (23/06/2021), afirmou que nem ela nem os seus dependentes possuíam doenças preexistentes. Não há declaração de saúde assinada pelo primeiro requerido, o qual solicitou o procedimento cirúrgico. A questão precisa ser melhor analisada após o adequado contraditório Portanto, nesta fase processual, não é possível afirmar a má-fé do paciente, quando no dia 24/05/2022 solicitou autorização para a realização do procedimento cirúrgico de GINECOMASTIA UNILATERAL 2X, em que pese ter sido instruído com relatório médico, o qual consta que o problema que deu azo ao procedimento cirúrgico "tem sido notado desde sua infância causando desconforto no convívio social". Por estas razões, observando a Sumula 609 do STJ, INDEFIRO, por ora, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. (ID 129570661 na origem). Do exame superficial que o momento processual exige, não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão a quo, eis que, ao contrário do alegado, não se verifica, de plano, a má-fé alegada pela recorrente. Analisando-se o que consta dos autos da origem, em primeiro lugar, apesar de sustentar que a cirurgia já teria sido agendada, não fez prova de tal fato, o que afasta a alegação de que há perigo na demora. Em segundo lugar, não se pode afirmar acerca da irreversibilidade vindicada, pois não se comprovou a alegação de que os agravados não teriam condições financeiras de arcar com eventual ressarcimento das despesas decorrentes do procedimento cirúrgico pleiteado. Nesses lindes, ao menos nesse juízo de cognição inicial, como destacado pelo d. Juízo da origem, deve incidir o disposto no enunciado no 609 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque nos art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator